Tribunal: TJES
Processo: 0019257-76.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019257-76.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL NO ESTADO DO ES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO / PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA MÍNIMA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA ESSENCIALIDADE. SENTENÇA
CITRA PETITA
. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. A sentença citra petita configura-se pela omissão na análise de um dos pedidos deduzidos na inicial, qual seja, a aplicação da alíquota mínima de ICMS em razão do princípio da essencialidade.

2. O Estado do Espírito Santo reconheceu, em suas contrarrazões, a omissão da sentença recorrida quanto ao pedido de aplicação da alíquota mínima.

3. A citação do réu prevista no art. 332, § 4º do CPC para a apresentação de contrarrazões à apelação, após a prolação de sentença liminar de improcedência, não é suficiente para configurar a triangularização da relação processual.

4. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento, com a devida formação do contraditório.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0019257-76.2019.8.08.0024

Apelante:

Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal no Estado do Espírito Santo

Apelado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal no Estado do Espírito Santo contra a sentença de id. 9109654, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente, reconhecendo a incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD.

Nas razões recursais de id. 9109657, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença recorrida não apreciou expressamente o pedido de revisão da alíquota do ICMS com fundamento no princípio da seletividade, previsto no art. 155, § 2º, III, da CF; (b) o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu no Tema nº 745 que, uma vez adotada a seletividade, é necessário observar a essencialidade dos bens; (c) o Estado do Espírito Santo aplica alíquota de 25% sobre a energia elétrica, equiparando-a a produtos supérfluos; e (d) a energia elétrica, por sua essencialidade, deveria estar sujeita à alíquota de 17% ou àquela dos produtos da cesta básica.

Contrarrazões apresentadas no id. 9109661.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença proferida pelo juízo de origem deixou de examinar um dos pedidos formulados pelo apelante, configurando, assim, julgamento
citra petita
.

O apelante, em suas razões iniciais, requereu a exclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS e, cumulativamente, a aplicação da alíquota mínima prevista para o imposto, com fundamento no princípio da essencialidade, previsto no art. 155, § 2º, III, da CF.

A sentença recorrida, entretanto, limitou-se a analisar o pedido de exclusão do ICMS sobre as referidas tarifas, deixando de apreciar a questão da aplicação da alíquota mínima, o que caracteriza uma omissão relevante.

A omissão na análise de pedidos principais configura a sentença
citra petita
, pois o magistrado deve examinar todos os pontos suscitados na inicial. Essa omissão, ao não enfrentar a questão da essencialidade e sua implicação na alíquota do ICMS, contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de afrontar o dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX da CF.

Importante destacar que, nas contrarrazões, o próprio Estado do Espírito Santo reconhece que o presente feito não se resume à discussão sobre a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD, mas também envolve a aplicação da alíquota mínima em razão do princípio da essencialidade. Nesse ponto, a parte apelada confirma a omissão do juízo de origem, corroborando a alegação de citra petita formulada pelo apelante.

Além disso, nos termos do art. 332, §4º do CPC, a citação do réu para apresentar contrarrazões à apelação, após a prolação de sentença liminar de improcedência, não é apta a configurar a triangularização da relação processual.

A referida citação tem como objetivo apenas garantir ao réu a oportunidade de se manifestar sobre o recurso interposto, sem lhe assegurar a plena possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa na ação principal. A correta formação da relação processual exige, portanto, a citação do réu para contestar a demanda e deduzir todas as suas alegações de fato e de direito, o que não ocorreu no presente caso.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, promovendo-se a citação do réu para apresentação de contestação, com a devida formação do contraditório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.